Tribunal: STF
Processo: RE 1323337
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao art. 41, do ADCT.
    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - INCÈNTIVOS FISCAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO APONTADA PELA EMBARGANTE ACOLHIDA - OMISSÃO E OBSCURIDADE QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES NO JULGADO EMBARGADO - PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA E DE MODIFICAÇÃO DO DESLINDE DADO AO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA - ANÁLISE, ISOLADAMENTE, DE TODOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES NO DEBATE SUSCITADO. NOS AUTOS E REFUTAÇÃO, UM A UM, A TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA DISCUSSÃO DA CAUSA - DESNECESSIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, EM PARTE. a) Recurso - Embargos de Declaração. 1.. Embargos de Declaração julgados, novamente, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial. 2. Havendo contradição no acórdão, acolhem-se, para saná-la, os Embargos de Declaração que lhe foram opostos. 3. Embargos de Declaração providos, em parte, para declarar, tão somente, que o incentivo fiscal do Imposto Sobre Produtos Industrializados-IPI, criado pelo Decreto -Lei n° 2.433/91, fora extinto em 05.10.1990, à luz do disposto no artigo 41, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. 4. Os Embargos de Declaração não são o remédio processual adequado à correção de erro de mérito em julgado. 5. O juiz não está obrigado a mencionar e a analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão 'da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento. 1 6. Inexistindo no acórdão omissão ou obscuridade rejeitam-se os Embargos de Declaração que lhe foram opostos para prequestionamento da matéria discutida. 7. Omissão e obscuridade inexistentes. 8 Embargos de Declaração providos em parte.”
    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    Alega o recorrente que o “beneficio do DL n°. 2.433/88 não é um incentivo fiscal, muito menos de natureza setorial, mas sim uma isenção tributária (...) estando por isso fora do alcance da norma de revogação do art. 41 do ADCT.”
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “ No caso em exame o apelante busca a declaração de inexistência de relação jurídica e a conseqüente isenção do IPI nas vendas cujas naturezas estão previstas no art. 17, III do Decreto Lei 2.4.33/88. 
    Ocorre, que os incentivos fiscais previstos pelo referido artigo foram revogados com a edição da Lei 8.191/91, como bem ponderou a sentença recorrida, da lavra do MM. Juiz Federal Dr. Alexandre Machado Vasconcelos, in verbis:
    (...)
    Em suma, os incentivos revogados pela Constituição - porque não excluídos da revogação do artigo 41 do ADCT pelo legislador ordinário - foram, pela terceira vez, tidos pelos representantes populares como abolidos. Parece, contudo, não bastarem à Autora a explicitude da Constituição, o silêncio eloqüente do legislador revelado na Lei n° 7.988 e a rejeição da Medida Provisória n° 287! 
    A saga dos incentivos fiscais do artigo 17 do Decreto -Lei n° 2.433/88 encerra-se com a edição da Lei n° 8.191, de 11 de junho de 1991, o qual revoga o que restara do artigo (o seu inciso I) - que sobrevivera por determinação da já citada Lei n° 7.988/89-, mesmo porque não se concebe revogar o que já não vige. Assim se dispôs:
    "Art. 7° Revoga-se o artigo 17 do Decreto -Lei n° 2433, de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo artigo 1° do Decreto -Lei n° 2.451, de 27 de julho de 1988.” 
    Assim sendo, não resta qualquer substrato de legalidade para justificar a pretensão da Autora de ver parte de suas operações gozarem de isenção em função de seus destinatários. Tal figura existiu apenas até o dia 05 de outubro de 1990. É, pois, devido o tributo em questão nas operações realizadas pela Autora, não havendo entre ela e a União a relação jurídica que pede seja declarada pôr sentença" (fls. 107-110).
    Adoto tais fundamentos, com razão de decidir, para negar provimento à apelação.”
    Nesse sentido, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei 2.433/88; Leis nºs 7.988/89 e 8.191/91 e MP 287). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. 
    Ademais, as alegações de afronta ao art. 41, § 1º do ADCT não possuem status constitucional, haja vista que, via de regra, dependem da análise da causa primeiro à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional e só, por via reflexa ensejariam afronta ao texto constitucional. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 41, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida aexigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.256.989/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente